Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-56.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004981-56.2017.8.11.0041
Recorrente: HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Recorridos: OSVALDO ANGELO MORIZZO e MARIA ANA KONAGESKI MORIZZO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 85756971) interposto por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 69723483):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo atraso na entrega da obra pelo fornecedor, incide a cláusula penal moratória (juros moratórios), que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, todavia, não no valor determinado na sentença (1%), mas sim, no instrumento contratual (0,5%).
O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.
A fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.
(RAC n° 1004981-56.2017.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 02.12.2020)”.
Oostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 83787987.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, aviada por HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, reformou parcialmente a sentença proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual, nos autos da Ação por Danos Morais e Materiais decorrentes de Inadimplemento Contratual, ajuizada por OSVALDO ANGELO MORIZZO e MARIA ANA KONAGESKI MORIZZO, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicial para condenar a requerida nas seguintes verbas:
a) indenização aos autores pelos prejuízos de ordem moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(b) pagamento da multa contratual, consistente na pena compensatória de 2% (dois por cento) do valor pago, bem como na pena moratória referente a 1% (um por cento) do valor pago ao mês, contados a partir de 28.05.2016 até o dia 05.10.2016; no valor total de R$ 34.049,81 (trinta e quatro mil e quarenta nove reais e oitenta um centavos), acrescido de juros da mora na forma simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida; e
(c) condenar a construtora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da recorrente apenas para reduzir o valor da multa moratória para 0.5% ao mês, tendo em vista que este é o valor estipulado em contrato, mantendo inalterada a decisão nos demais pontos.
A recorrente sustenta em suas razões violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC, além de dissídio jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
(i) o mero inadimplemento contratual, consubstanciado em atraso na entrega do imóvel não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, razão pela qual deve ser afastada a verba indenizatória arbitrada a título de danos morais; e
(ii) para a cumulação das multas compensatória e moratória é indispensável que ambas estejam previstas em contrato e tenham fatos geradores distintos, o que não ocorreu na espécie, já que ambas estão atreladas ao mesmo fato gerador (atraso na entrega do imóvel);
Recurso tempestivo (id. 85966034) e devidamente preparado (id. 85932484).
Sem contrarrazões (id. 89070967).
É o relatório.
Decido.
Violação ao artigo 186 e 927 do Código Civil – Pressupostos Satisfeitos.
Consoante relatado, no tocante à condenação imposta à recorrente de indenizar o recorrido frente ao dano moral sofrido, o órgão fracionário consignou que “a meu ver, o atraso na entrega do imóvel, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral. Isso porque o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos autores, ora apelados, frustrou as suas expectativas de uso e de propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento e, portanto, danos morais, pelo abalo aos seus direitos da personalidade”.
Contra este fato, opôs-se a recorrente, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça entende que o mero descumprimento contratual não enseja a condenação por dano moral.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a recorrente argumenta que no caso dos autos não foi provada qualquer situação excepcional apta a justificar a incidência da verba indenizatória ora questionada, bem como o descumprimento foi ínfimo, de apenas 04 (quatro) meses.
Percebe-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que o atraso na entrega da unidade imobiliária, por si só, é capaz de gerar dano moral passível de compensação, pela ante a expectativa frustrada de uso do imóvel.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, mas mera revaloração do conteúdo jurídico de premissas fáticas constantes no acordão recorrido (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. MERO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não é necessário o reexame de matéria fático-probatória para determinar o afastamento da condenação à indenização por danos morais no caso de demora na entrega das chaves de imóvel, quando o Tribunal fundamentar a decisão na caracterização de dano in re ipsa, por trata-se de revaloração de fatos e não reapreciação de provas.
2. A jurisprudência das Turmas integrantes da Segunda Seção deste Tribunal dispõe no sentido de que 'o atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente- comprador' (REsp 1.642.314/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2017, DJe 22/3/2017).
3. Agravo interno não provido". (AgInt nos EDcl no REsp 1780788/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021)
.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que ocorrendo atraso na entrega da unidade imobiliária, eventual condenação por dano moral não prescinde de comprovação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. DANOS MORAIS. SIMPLES ATRASO. AUSÊNCIA.
1. Ação ajuizada em 29/08/2014. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e distribuído a este gabinete em 22/09/2016.
2. É possível cumular a cláusula penal decorrente da mora com indenização por lucros cessantes quando há atraso na entrega do imóvel pela construtora. Precedentes.
3. Danos morais: ofensa à personalidade. Precedentes. Necessidade de reavaliação da sensibilidade ético-social comum na configuração do dano moral. Inadimplemento contratual não causa, por si, danos morais. Precedentes.
4. O atraso na entrega de unidade imobiliária na data estipulada não causa, por si só, danos morais ao promitente-comprador.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1642314/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame do artigo 944 do CC, também tido por violado.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.